Tribunal: TJSP
Processo: 0206757-71.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Sentença que homologou a desistência da execução relativamente à co-executada Transportes Panazzolo Ltda., por ser massa falida, determinando o prosseguimento o feito em face dos demais executados, os avalistas – Apelo destes, pugnando, em preliminar, pela concessão da Justiça Gratuita – Indeferimento do benefício, ante a inexistência de demonstração da sua necessidade,

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Sentença que homologou a desistência da execução relativamente à co-executada Transportes Panazzolo Ltda., por ser massa falida, determinando o prosseguimento o feito em face dos demais executados, os avalistas – Apelo destes, pugnando, em preliminar, pela concessão da Justiça Gratuita – Indeferimento do benefício, ante a inexistência de demonstração da sua necessidade, sendo determinado o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção – Desatendimento à ordem – Deserção configurada – Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Inteligência e aplicação do art. 1.007 do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO CONHECIDO.